Tribunal: TJMT
Processo: 1004804-11.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004804-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VANDER PADUA MELLO - CPF: 802.603.738-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – (ART. 833, X, DO CPC) – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 –
Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania,
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANDER PÁDUA DE MELLO contra a decisão interlocutória lançada nos autos de Execução Fiscal n. 1012831-42.2021.8.11.0003, consubstanciada no indeferimento dos pedidos externados em sede de exceção de pré-executividade, consistentes na nulidade de citação por edital e de desconstituição de penhora pelo Sistema SISBAJUD.

Alega o executado/agravante, neste ato representado pela Defensoria Pública na qualidade de sua curadora, que o agravado, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ajuizou em seu desfavor ação de execução fiscal objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA - Certidão de Dívida Ativa n. 5434/2020, no importe de R$ 7.618,29 (sete mil seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).

Promovida a citação do executado, não se logrou êxito na citação pessoal, fato que, a pedido da Fazenda Pública exequente, acarretou na citação por edital.

Decorrido prazo da citação editalícia sem que tivesse ocorrido manifestação do executado/agravante, o ilustre magistrado condutor do feito, atento às disposições contidas no artigo 72, inciso II, do Código Procedimental Civil, nomeou Defensor Público para atuar como curador especial do executado, oportunidade em que, representado pela Defensora Pública Bethania Meneses Dias, apresentou exceção de pré-executividade pugnando pelo reconhecimento da nulidade da citação promovida por edital e, subsidiariamente, pela desconstituição da penhora realizada pelo sistema SISBAJUD (Id.94023938).

Argumentou, para tanto, que no caso concreto não foram empreendidos todos os esforços no sentido de localizar o suposto devedor (agravante) para só depois utilizar-se da citação editalícia, que é a última opção dentre as modalidades de comunicação entre as partes.

Prossegue aduzindo que a citação por edital, na forma em que se verificou, está eivada de vícios que ensejam a sua nulidade, notadamente porque impediu o exercício pleno do direito de defesa, restando obstado o exercício do direito ao contraditório, contrariando, sobremaneira, o disposto no artigo 256, §3º, inciso II, do Código Procedimental Civil e o entendimento pacífico externado pela Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Já com relação à desconstituição da penhora, suscita impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em conta corrente, tal como ocorre com os depósitos efetuados em poupança.

Não obstante as eloquentes razões externadas em defesa do executado, os pleitos foram indeferidos na instância de piso, cuja decisão está fincada no fato de que a citação promovida nos autos executivos está em sintonia com a Lei n. 6830/80, artigo 8º, incisos I, II, III e IV. Com relação ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores, o pedido foi indeferido ao fundamento de ausência de prova no sentido de demonstrar que a quantia bloqueada representa a única reserva financeira do executado.

Contra esta decisão é que o agravante apresenta insurgência por via do presente recurso de agravo de instrumento.

Depreca pela concessão da tutela antecipada recursal (efeito ativo), discorrendo sobre a presença dos requisitos que autorizam seu deferimento.

Depois de expor suas razões e trazer à colação entendimentos jurisprudenciais, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e, por via de consequência, seja declarada nula a citação por edital, bem como de todos os atos processuais posteriores à citação nula, na medida em que não restaram esgotados todos os meios de localização do agravante, em manifesta contrariedade ao disposto no artigo 256, §3º, inciso II, do CPC e da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. (Id. 161158181)

Distribuídos, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

O pedido de tutela antecipada foi por mim indeferido em decisão fundamentada constante no Id. 162151158.

Intimado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT., aqui agravado, apesentou contraminuta ao agravo de instrumento, oportunidade em que rebate as argumentações exteriorizadas pelo agravante e, no mérito, defende o acerto da decisão interlocutória agravada, postulando pela sua mantença e, por via oblíqua, pelo desprovimento do recurso. (Id. 168372681).

Convocada a se pronunciar nos autos, a douta Procuradoria-geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação ministerial.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento interposto por VANDER PÁDUA DE MELLO visando a reforma da interlocutória admoestada, lançada nos autos de Execução Fiscal n. 1012831-42.2021.8.11.0003 (Exceção de Pré-Executividade), que, em suma, não acolheu as arguições externados pela Defensoria Pública em defesa do executado/agravante, consistentes na nulidade de citação realizada na modalidade editalícia e da desconstituição de penhora realizada pelo Sistema SISBAJUD.

Em suas razões de recurso, tal como fez na exceção de pré-executividade, o agravante, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação, basicamente sustenta que ao determinar a citação por via edital, o juízo primevo não observou os ditames do artigo 256, II, §3º, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve ser utilizada excepcionalmente, como última opção para localização do citando, equivale dizer, que por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para o recorrente, não restou observado. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Pois bem.

O recurso não merece o provimento almejado, pelas razões que justifico:

Primeiro, de simples leitura do artigo 8º, inciso III, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, pode-se subtrair que a única exigência para a citação por edital nas ações expropriatórias fiscais é que haja tentativas frustradas de citação por outras modalidades previstas no ordenamento jurídico pátrio.

Embora a citação editalícia configure medida excepcional, por outro lado, para sua realização não há exigência de que ocorra o esgotamento de providências na busca de endereço do executado para fins de citação ficta, o que deve haver é a demonstração de tentativas frustradas que evidenciam a impossibilidade de localização do devedor.

Segundo, porque o entendimento externado pelo togado singular para afastar a tese de nulidade de citação realizada por edital está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria, conforme disciplina o art. 8º, I, II, III e IV, da Lei n. 6.830, que regulamenta os executivos fiscais, portanto, por ser especial, prevalece sobre a norma geral, além de estar em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades CORREIO e por MANDADO – oficial de justiça, exsurge-se a citação por edital, como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustradas a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em
nulidade de citação por edital.

3 - Nessa premissa é o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania: Súmula 414/STJ -
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

De forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurge como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento da ação expropriatória fiscal, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações do executado na frustrada tentativa de eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação realizada na modalidade editalícia.

Conclui-se, portanto, que o indeferimento do pedido de nulidade de citação é medida que se impõe, revitalizando o acerto da decisão proferida pelo julgador monocrático nesse ponto.

Outrossim, dispõe o artigo 833, incisos IV e X, do Código Procedimental Civil que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º, como cito:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Contudo, na hipótese em julgamento, como restou exteriorizado, com propriedade, pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, o executado, não obstante suas eloquentes argumentações, não fez provas de que a quantia bloqueada se trata de singular reserva financeira, não havendo sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.

O entendimento externado pelo Juízo
a quo
para afastar a tese de impenhorabilidade está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º E INCISOS DA LEF – APLICAÇABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA (ART. 833, x, DO CPC/15) – NÃO DEMONSTRADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos executados nas modalidades de correio e por mandado (Oficial de Justiça), exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Portanto, frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

3 – Em conformidade com o verbete sumular 414 do Tribunal da cidadania, “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

4 – Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

N.U. 1002707-38.2023.8.11.0000; Rel. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 21/08/2023, PJe 30/08/2023).

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária do executado, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os valores bloqueados para garantia da execução procedem de verba de caráter alimentar ou cuida de única reserva financeira do executado.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão admoestada, em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023